Tribunal: TJMT
Processo: 1051333-17.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051333-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARICE SCHNEIDER - CPF: 581.613.501-59 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. IRDR Nº 04/TJMT. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública temporária (Professora) contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS e terço constitucional de férias relativo aos períodos trabalhados entre 2017 e 2024. A recorrente sustenta que, na condição de professora, faz jus ao terço constitucional calculado sobre 45 dias de férias, conforme legislação estadual e entendimento fixado em IRDR pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a professora contratada temporariamente faz jus ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos para a carreira do magistério e se houve a correta quitação pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao terço constitucional de férias é uma garantia social prevista no art. 7º, XVII, estendida aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, aplicável tanto a efetivos quanto a temporários (Tema 551/STF).

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Órgão Especial do TJMT, no julgamento do
IRDR nº 04 (Tema 04)
, consolidou o entendimento de que os professores da rede pública estadual, inclusive os temporários, possuem direito a 45 dias de férias anuais, devendo o terço constitucional incidir sobre a totalidade desse período.

5. Da análise das fichas financeiras e da própria Certidão de Cálculo emitida pela SEPLAG (id. 311890854), verifica-se que o Estado de Mato Grosso reconhece a existência de diferenças não pagas, especialmente quanto ao terço constitucional dos 15 dias de férias usufruídos no meio do ano letivo.

6. Incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento integral das verbas pleiteadas (art. 373, II, do CPC). No caso, o reconhecimento parcial da dívida pelo próprio Estado em contestação e a ausência de prova da quitação integral do adicional sobre os 45 dias impõem a reforma da sentença.

7. A condenação deve observar a proporcionalidade dos contratos firmados e autorizar o abatimento de eventuais valores já pagos sob a mesma rubrica, para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais quanto ao terço de férias, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

1.

Os profissionais da educação básica (professores) do Estado de Mato Grosso, ainda que temporários, fazem jus ao terço constitucional de férias incidente sobre os 45 dias previstos na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, conforme fixado no IRDR nº 04/TJMT.

2.

É dever da Administração Pública comprovar a quitação integral da verba mediante prova documental específica, sendo admitido o abatimento de valores comprovadamente pagos sob o mesmo título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CLARICE SCHNEIDER CORREA
contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a servidora reforça o direito ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, citando a Portaria nº 467/2022/GS/SEDUC e o entendimento do TJMT.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, a controvérsia reside no direito da professora temporária ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias e na falta de comprovação do pagamento integral por parte do Estado.

O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 551 (RE 1066677)
, decidiu que servidores temporários têm direito ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação. No caso dos professores do Estado de Mato Grosso, a
Lei Complementar Estadual nº 50/1998
prevê expressamente o período de 45 dias de férias.

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o
IRDR nº 04 (Processo nº 1011342-12.2020.8.11.0000)
, fixou a tese de que:
"O gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais pelos profissionais da educação básica é direito garantido pelo art. 54, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, devendo o terço constitucional incidir sobre a totalidade desse período"
.

No caso dos autos, as fichas financeiras anexadas e a própria certidão emitida pela SEPLAG (id. 311890854) demonstram que a servidora não recebeu o adicional de 1/3 de forma completa ao longo dos sucessivos contratos. O próprio Estado, em sua peça de defesa, admite que até 2023 não efetuava o pagamento do terço constitucional aos professores contratados temporariamente.

Conforme o art. 373, II, do CPC, cabe ao Estado provar que pagou a verba. Não havendo prova da quitação integral do terço sobre os 45 dias (ou sua proporção, considerando a duração de cada contrato), a condenação é medida que se impõe.

Ressalte-se que o cálculo deve ser proporcional ao tempo efetivamente trabalhado em cada vínculo e que devem ser descontados os valores já pagos sob a mesma rubrica, conforme apurado em ficha financeira, para evitar o pagamento em duplicidade.

Sobre os valores devidos, incide a prescrição quinquenal, restando prescritas as parcelas anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias por ano, observada a proporcionalidade dos períodos trabalhados nos contratos temporários da Recorrente entre 2020 e 2024 (respeitada a prescrição quinquenal) e abatendo-se eventuais valores já pagos sob a mesma rubrica.

Sobre o valor da condenação, deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data em que cada pagamento se tornou devido e juros de mora com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/09, observando-se a partir de 09/12/2021 a incidência da taxa SELIC (conforme EC n.º 113/2021).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026